Tribunal: TJES
Processo: 5000072-62.2019.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIOLA CASAGRANDE SIMOES
Órgão julgador: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000072-62.2019.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA LUCIA MOREIRA GARCIA DE SOUZA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Recurso Inominado Nº 5999243-53.2018.808.0057
(PJE)

Recorrente:
MARIA LUCIA MOREIRA DE SOUZA

Recorrido:
TELEFÔNICA BRASIL S.A

Juiz de Direito: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Relator (a):
FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS DE TELEFÔNICOS DE SEGURO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. CANCELAMENTO CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE TERCEIROS. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECORRENTE CONDENADO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FRENTE AO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. ASSISTÊNCIA A JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de obrigação de fazer c\c Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais promovida por MARIA LUCIA MOREIRA DE SOUZA em face de TELEFÔNICA S.A - VIVO.

Inicial
no ID nº 947494, em que relata o Autora que possui contrato de prestação de serviços telefônicos com a VIVO S.A, cujo o valor atual do plano é de R$ 46,99 (quarenta e seis reais e noventa e nove centavos). Desde o mês de março/2019, vem sendo inserido na fatura telefônica da autora o valor de R$ 6,99 (seis reais e noventa e nove centavos) referente a serviço de terceiros (seguro premiado contratado com a empresa Chubb Seguros Brasil S.A.). Sustenta a autora que em nenhum momento fez a contratação do serviço mencionado. A autora entrou em contato com a parte ré, onde foi informado que seriam cancelados os valores e estornados na próxima fatura. Verificando-se a impossibilidade de se solucionar a questão por vias administrativas, decidiu-se optar pela via judicial.

Frente a toda essa situação, em 23/04/2019 a autora ingressou em juízo pleiteando: a) a manutenção do plano de telefonia com base no valor contratado, excluindo-se a cobrança referente a serviço de terceiro; b) o encerramento do contrato de seguro não contratado, o ressarcimento em dobro dos valores cobrados a título de serviços de terceiros (Chubb – Seguros); e c) indenização por dano moral.

Contestação
oferecida pela TELEFÔNICA DO BRASIL S.A. no ID nº 947509. A Requerida suscita preliminar de ilegitimidade passiva, ao informar que penas intermediou a contratação do seguro, tendo em vista que a real responsável pelo contrato é a CHUBB SEGUROS BRASIL S/A. Afirma no mérito que a prestação dos serviços de seguro é feita por terceiros, não podendo a ré ser responsabilizada. Alega que a parte autora não comprova a ocorrência da abusividade, em virtude de suposta conduta lesiva da requerida, e que há sim contratação de serviços objeto de cobrança. Afirma a ausência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil. Não há que se falar portanto em condenação a indenização por realização de ato ilícito ou quebra contratual haja vista que não foi comprovado o dano.

Sobreveio a
r.

sentença
proferida pelo juízo de primeiro grau (ID nº 947521), nos seguintes termos:

PROJETO DE SENTENÇA

Visto em Inspeção/2020.

Trata-se de ação ajuizada por
MARIA LUCIA MOREIRA GARCIA DE SOUZA
em face da
TELEFÔNICA BRASIL S.A,
através da qual, sustenta em síntese, que contratou plano telefônico perante a ré no valor de R$ 46,99 (quarenta e seis reais e noventa e nove centavos), contudo a partir do mês de Março/2019 foi incluído em sua fatura serviços de terceiros referentes a ‘‘CHUBB – Seguros’’ no valor de R$ 6,99 (seis reais e noventa e nove centavos) e apesar de tentar resolver o problema de forma extrajudicial não obteve êxito, razão pela qual postula a manutenção do plano de telefonia com base no valor contratado, excluindo-se a cobrança referente a serviço de terceiro, o encerramento do contrato de seguro não contratado, o ressarcimento em dobro dos valores cobrados a título de serviços de terceiros ‘‘Chubb – Seguros’’, além de indenização por lesão imaterial.

A inicial veio instruída com documentos e em audiência, as partes não celebraram acordo e os autos vieram conclusos para sentença, com registro de que a requerida apresentou contestação escrita nos autos e a autora apresentou réplica.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e a decidir.

Inicialmente,
afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré em contestação,
pois conforme narrado na peça de defesa, a requerida intermediou o contrato de seguro supostamente celebrado entre as partes e a cobrança do referido seguro vem sendo cobrada na própria fatura da requerida, de sorte que resta claro que a demandada aufere lucro com a cobrança do seguro em questão, fazendo parte, portanto, da cadeia de fornecimento de produto/serviços, tornando-se parte legítima para figurar no polo passivo da ação, nos termos do art. 18 do CDC.

Quanto ao mérito, observa-se que a parte requerida não traz aos autos prova da contratação pela autora do serviço de terceiro (seguro), não se trouxe a este contencioso judicial contrato devidamente assinado ou áudio informando da adesão da requerente pelo contrato de seguro, ônus que competia a requerida, até porque impossível imputar à autora prova de fato negativo (de que não contratou), sendo totalmente possível a requerida fazer prova da contratação do serviço em questão.

Assim, tratando-se de relação consumerista e não tendo a ré feito prova que desconstituíssem os fatos narrados na inicial, deve a demandada se abster de cobrar nas faturas da autora serviço de terceiros denominado ‘‘CHUBB – Seguros’’, no valor de R$ 6,99 (seis e noventa e nove reais), além de cancelar o contrato de seguro em questão, tudo no prazo de até 30 dias.

Com efeito, em análise detida dos autos, nota-se que a autora fez prova de que houve descontos em sua fatura referente ao serviço de terceiro (Chubb – Seguros), no valor de R$ 6,99, o que causou aumento em sua fatura, pois o plano contratado pela autora é no valor de R$ 46,99 e com a inclusão do serviço de terceiros em questão foi para R$ 53,98.

Desse modo, considerando que a autora fez prova da cobrança e considerando, ainda, que nas faturas de Março e Abril/2019 há informação de que o pagamento das respectivas faturas se encontram em dia, com registro de que é fato incontroverso o pagamento das faturas em questão, até porque a requerida não impugnou tal fato em contestação, se deve condenar a requerida a promover a restituição dos valores cobrados referente ao serviço de terceiro não contratado, de sorte que a ré deverá restituir a autora a quantia descontada e em dobro por se tratar de engano inescusável, já que não se tem razão para cobrar dívida de serviço sequer solicitado, conforme previsto no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, ou seja, a ré deverá restituir a autora a quantia de R$ 27,96 (vinte e sete reais e noventa e seis centavos –
valor já em dobro
), referente aos descontos das faturas de Março e Abril/2019, sem prejuízo de restituição dos valores descontados nas faturas posteriores ao ajuizamento da ação
.

Sobre o tema:

“EMENTA:
Consumidor e processual. T
elefonia. Ação de declaratória de inexistência de contratação cumulada com pedidos de obrigação de fazer e indenizatórios
. Sentença de parcial procedência. Pretensão à reforma manifestada pela autora.
Restituição em dobro, como estabelece o parágrafo único, do artigo 42, do Código de Processo Civil, uma vez que a cobrança havida não pode ser classificada como engano justificável
. Danos morais, no entanto, não caracterizados. Situação vivenciada pelo consumidor que não extrapolou os limites do mero aborrecimento. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP; Apelação Cível 1001814-79.2018.8.26.0493; Relator (a): Mourão Neto; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Regente Feijó - Vara Única; Data do Julgamento: 07/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020)

Quanto ao pedido de indenização por lesão moral, convém ressaltar que o mero descumprimento do contrato não dá ensejo ao dano moral presumido, conforme entendimento consolidado no âmbito do STJ e considerando que a autora não fez prova de que a cobrança em questão causou ofensa à sua personalidade, não há como se reconhecer dano moral no caso em tela.

A propósito:

APELAÇÃO. Ação de cumprimento de obrigação de não fazer c.c. restituição de valores pagos e indenização por danos morais. Prestação de serviços de telefonia móvel. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Cond
enação da ré à restituição dos valores cobrados indevidamente a título de "serviços de terceiro telefônica data". Apelo da autora. Danos morais. Não caracterização.
M
ero aborrecimento em relações de consumo não basta para caracterizar danos morais indenizáveis, sob pena de se criar precedente para acobertar enriquecimento ilícito nas mais diversas aflições vividas no dia-a-dia. Restituição em dobro.
(...) Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1005501-17.2018.8.26.0541; Relator (a): Carmen Lucia da Silva; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Santa Fé do Sul - 1ª Vara; Data do Julgamento: 24/03/2020; Data de Registro: 24/03/2020)

Diante do exposto,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS,
na forma do art. 487, I, do CPC, para o fim de obrigar a requerida a cancelar o contrato de seguro e as cobranças referentes a serviços de terceiros (Chubb – seguros) vinculadas a fatura da autora (linha telefônica nº 27-99754-4168), mantendo-se apenas a cobrança do plano telefônico no valor contratado (R$ 46,99), no prazo de até 30 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além de condenar a ré a restituir a autora a quantia de R$ 27,96 (vinte e sete reais e noventa e seis centavos –
valor já em dobro
), acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso, sem prejuízo de restituição das cobranças posteriores ao ajuizamento da ação.

Confirma-se, neste ato, a tutela de urgência já deferida,
a qual determinou o reajuste dos valores das contas vincendas da linha telefônica da autora nº 27-99754-4168, com base no valor do plano telefônico (R$46,99), retirando-se da fatura a quantia referente aos serviços de terceiros (“Chubb Seguros Brasil S.A”) não contratado (ID nº 2524581)

Publique-se, registre-se, intimem-se (todos por seus patronos), expeça-se alvará e ocorrendo trânsito em julgado, arquivem-se.

Em caso de recurso, a Secretaria deverá certificar tempestividade e, em caso positivo, intimar a recorrida para, caso queira, apresentar resposta e com ou sem estas remeter os autos para a Turma Recursal, pois nos termos de recomendação do CNJ, agora reforçada pelo novo CPC, a análise dos pressupostos recursais é da instância revisora (inclusive análise de pedido de assistência judiciária e eventual intempestividade).

Submete-se, em derradeiro, o presente projeto de sentença à análise do Juiz Togado, para homologação, nos termos do artigo 40, da Lei n. 9.099/95.

HELISA COUTO VIDIGAL

Juíza Leiga

Documento assinado eletronicamente

S E N T E N Ç A

Homologa-se o projeto de sentença acima, para que produza seus efeitos legais, na forma do artigo 40 da Lei n. 9.099/95.

Águia Branca/ES, 03/04/2020.

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

Juiz de Direito

Documento assinado eletronicamente

Foi interposto
Recurso Inominado
no ID nº 947525 pela parte MARIA LUCIA MOREIRA GARCIA DE SOUZA. Nas razões de recurso, a Recorrente reafirma que sofreu abalos de ordem moral, considerando a falha na prestação do serviço em cobrar por serviço não contratado, o que ultrapassa o simples dissabor. Com base nestes argumentos, requer seja conhecido e provido o recurso oferecido para reformar a r. sentença de piso para reconhecer o pleito na inicial, no que tange quanto ao DANO MORAL, pleiteado na exordial, quantificando o montante de 35 (trinta e cinco) salários mínimos.

Petição
no ID nº 947586 requerendo a comprovação do cumprimento alternativo disposto na sentença e da obrigação de pagar no ID nº 947584.

Contrarrazões
apresentadas no ID nº 947528 pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório, apesar de sua desnecessidade (art. 46, da Lei 9099/95).
DECIDO
.

VOTO

I. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Quanto ao julgamento de admissibilidade do recurso inominado interposto, entendo que restou comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o prosseguimento do feito, motivo pelo qual conheço do presente recurso, e defiro o pedido de assistência a justiça gratuita ante a presença dos requisitos informadores que indicam a condição de hipossuficiência do recorrente.

II. DO MÉRITO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra a sentença prolatada nos autos, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para o fim de obrigar a requerida a cancelar o contrato de seguro e as cobranças referentes a serviços de terceiros (Chubb – seguros) vinculadas a fatura da autora (linha telefônica 27-99754-4168), mantendo-se apenas a cobrança do plano telefônico no valor contratado (R$ 46,99), no prazo de até 30 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia até o limite de R$ 2.000,00 (dois mil reais), além de condenar a ré a restituir a autora a quantia de R$ 27,96 (vinte e sete reais e noventa e seis centavos – valor já em dobro), acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso, sem prejuízo de restituição das cobranças posteriores ao ajuizamento da ação. Confirmou a tutela de urgência já deferida, a qual determinou o reajuste dos valores das contas vincendas da linha telefônica da autora nº 27-99754-4168, com base no valor do plano telefônico (R$46,99), retirando-se da fatura a quantia referente aos serviços de terceiros (“Chubb Seguros Brasil S.A”) não contratado (ID nº 2524581).

Pois bem. Entendo que, a sentença deve ser mantida integralmente.

Isto porque, está comprovada a situação de fato e direito na qual foi cobrado da Recorrente serviço de seguro não contratado, inserido em sua fatura mensal, posto que não foi demonstrado pela recorrida algum tipo de previsão contratual do seguro prestados por terceiros no momento em que a recorrente aderiu aos serviços concernentes ao plano telefônico, sendo assim indevido a cobrança de tais valores.

Porém, em que pese a argumentação recursal, quanto ao pleito de indenização por danos morais, entendo que não assiste razão a recorrente, pois não foi demonstrado a existência de dano extrapatrimonial, com a presença de qualquer situação de fato com potencialidade de causar abalo a psique da pessoa ou a sua personalidade, considerando que o descumprimento contratual não gera, por si só, o dever de indenizar por dano ocorrido na esfera extrapatrimonial, e pensar de maneira diversa seria considerado forma de enriquecimento sem causa, razão pela qual improcede o pleito autoral de indenização por danos morais.

Nesse sentido, julgado do STJ:

CIVIL. DANO MORAL. O inadimplemento contratual implica a obrigação de indenizar os danos patrimoniais; não, danos morais, cujo reconhecimento implica mais do que os dissabores de um negócio frustrado. Recurso especial não conhecido. (STJ - REsp 201414/PA, Terceira Turma, Relator para acórdão Ministro ARI PARGENDLER, DJ de 05/02/2001, p. 100)."

Assim, não há que se falar em reforma da sentença, devendo a mesma ser mantida por seus próprios termos e fundamentos, conforme a permissão do artigo 46 da Lei 9.099\95.

III. DISPOSITIVO

Sob essa motivação, a sentença de primeiro grau não merece emendas ou reparos. Por isso, conheço do recurso interposto mas
NEGO-LHE PROVIMENTO PARA MANTER INCÓLUME A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95, CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários de advogados que arbitro em 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa, conforme dispõe o artigo 55, caput, da Lei 9.099/95, os quais permanecem desde já com a exigibilidade suspensa ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nos autos.

É como voto.

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO. CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS DE TELEFÔNICOS DE SEGURO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. CANCELAMENTO CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE TERCEIROS. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECORRENTE CONDENADO EM CUSTAS E HONORÁRIOS FRENTE AO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. ASSISTÊNCIA A JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.